Tribunal: TJMT
Processo: 1045627-98.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045627-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO JORGE ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (APELADO), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c nulidade de cláusula contratual ajuizada pelo espólio de João Jorge Alves Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas e determinar a restituição de valores, mantendo, contudo, os juros remuneratórios e o sistema de amortização, além de afastar danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que prevê a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado da dívida por inadimplemento; (
ii
) estabelecer se há direito à restituição ou compensação de valores pagos no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a ausência de interesse recursal quanto à revisão dos juros remuneratórios, pois a sentença já rejeitou tal pedido, mantendo a taxa contratada.

O inadimplemento contratual autoriza o vencimento antecipado da dívida, legitimando a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vencidas e vincendas, desde que haja previsão contratual.

A confissão de dívida firmada entre as partes evidencia a validade das cláusulas pactuadas e a inexistência de vício que justifique sua nulidade.

A jurisprudência admite a cobrança de encargos sobre parcelas vincendas em caso de vencimento antecipado, afastando a aplicação do art. 1.426 do Código Civil.

A inexistência de cobrança indevida ou erro no pagamento afasta o dever de restituição de valores e a compensação pretendida.

A reforma da sentença impõe a inversão
do
ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cláusula contratual que prevê a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas em caso de vencimento antecipado por inadimplemento. 2. O inadimplemento autoriza a cobrança integral da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas, conforme pactuação. 3. A ausência de pagamento indevido afasta a repetição de indébito e a compensação de valores. 4. A inexistência de interesse recursal impede o conhecimento de matéria já decidida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.426; CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002176-10.2025.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1000752-57.2024.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL DE Nº 1045627-98.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE JOAO JORGE ALVES ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO JORGE ALVES ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência, proposta por JOAO JORGE ALVES ARAÚJO.

A decisão recorrida reconheceu a abusividade da cláusula que autorizava a cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, bem como
fixou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC. Por outro lado, afastou a revisão da taxa de juros remuneratórios (0,99% ao mês) e do sistema de amortização (Tabela
Price
), bem como rejeitou o pedido de danos morais. Ademais, condenou o réu ao pagamento das cust
as processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignad
o, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios, uma vez que a taxa média de mercado constitui mero parâmetro e não limite vinculante; que não se pode reconhecer a descaracterização da mora pela simples propositura de ação revisional; e que é indevida a restituição ou compensação de valores, ante a inexistência de erro ou pagamento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a improcedên
cia dos pedidos iniciais e a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, sustentando a existência de abusividade contratual, especialmente na cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como configuraria enriquecimento sem causa. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente comprovado, conforme certidão de ID.358545357.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência, proposta por JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a parte autora sustenta a existência de abusividades no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado entre as partes, especialmente no que concerne à cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, à metodologia de cálculo dos juros, à alegada falta de clareza quanto ao sistema de amortiza
ção e à violação do dever de informação, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade das cláusulas reputadas abusivas, pela revisão do contrato com recálculo das parcelas, pela repetição de indébito e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, determinando sua exclusão do saldo devedor e o recálculo da dívida, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente cobrados a maior, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC; por outro lado, afastou a revisão dos juros remuneratórios e do s
istema de amortização (Tabela
Price
), rejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo à análise do recurso.

A questão central do recurso do banco reside na alegação de que a taxa de juros contratada não seria abusiva e que a taxa média divulgada pelo Banco Central seria mero parâmetro, não podendo ser utilizada como limitador. Argumenta também sobre a impossibilidade de restituição ou compensação de valores.

Inicialmente, no que concerne à taxa de juros remuneratórios pactuada, verifica-se a ausência de interesse recursal, porquanto a sentença recorrida expressamente afastou a pretensão revisional, ao consignar que os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios e do sistema de amortização foram rejeitados, mantendo-se a Tabela
Price
e os juros contratados (0,99% ao mês), por estarem em consonância com os parâmetros legais.

Por outro lado, o apelante sustenta, em síntese, que o inadimplemento do requerido/apelado caracteriza descumprimento contratual, o que autoriza o vencimento antecipado da dívida com aplicação de juros de mora e multa sobre parcelas ainda não vencidas.

Tal arguição merece acolhimento.

O magistrado de primeiro grau, após acurada análise dos elementos constantes dos autos, verificou a partir dos documentos anexados (ID. 135691394 p. 1 a 3), que o banco realizou a aplicação de multa e juros de mora sobre parcelas ainda não vencidas, sob o argumento de vencimento antecipado.

Entretanto, trata-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.

No caso dos autos, verifica-se que as partes pactuaram expressamente as condições do ajuste, tendo a parte autora confessado a existência da obrigação e da mora, não se evidenciando fundamento jurídico apto a afastar os encargos regularmente convencionados (ID. 356336852).

Além disso, conforme expressamente consignado na inicial, a autora realizou o pagamento de somente 03 (três) parcelas das 96 parcelas de R$3.405,46 (três mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos) pactuadas com o Banco ora apelante, sendo a primeira parcela com vencimento no dia 25/04/2023.

A propósito:

(...) 7. A alegação de que os juros não deveriam incidir sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado não procede, pois se trata de inadimplemento contratual, e não de quitação antecipada voluntária. A legislação especial (Decreto-Lei 911/69) exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos, sendo inaplicável o art. 1.426 do Código
Civil. IV
. (...).5. No vencimento antecipado decorrente de inadimplemento, é legítima a cobrança de encargos sobre parcelas vencidas e vincendas, sendo inaplicável o art. 1.426 do CC/
2002.
(...)
(
N.U 1002176-10.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – PREPARO RECURSAL PARCELADO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES – ART. 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÍNDICE CDI – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE P
REVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – MULTA MORATÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO TOTAL – LEGALIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO E DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O inadimplemento das parcelas do preparo recursal, quando deferido o recolhimento de forma parcelada com expressa advertência de não conhecimento do recurso em caso de descumprimento, configura deserção, impondo o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer, ainda que o recurso venha a ser considerado deserto.

O Certificado de Depósito Interbancário – CDI não se presta à recomposição do valor da moeda, por refletir remuneração de operações financeiras de curto prazo, sendo indevida sua utilização como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice oficial que reflita a inflação, como o INPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de encargos financeiros durante o período de carência somente é admissível quando houver previsão contratual clara, expressa e específica, sendo abusiva a exigência fundada em cláusulas genéricas, em afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

É legítima a incidência de multa moratória sobre o débito total apurado, incluídos principal e encargos, quando operado o vencimento antecipado da dívida e havendo expressa previsão contratual, não se tratando de cobrança indevida sobre parcelas meramente vincendas.

Reconhecida a procedência apenas parcial dos embargos à execução, mantém-se a sucumbência recíproca, impondo-se, todavia, o redimensionamento da verba honorária para refletir de forma equitativa o grau de êxito e insucesso das partes.

(N.U 1000752-57.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ademais, verifica-se que o contrato foi celebrado em 29/11/2022, ao passo que a presente demanda foi proposta apenas em 2023, evidenciando que a insurgência ocorreu após considerável lapso temporal, o que enfraquece a alegação de vícios originários na avença.

Nesse contexto, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que os pagamentos realizados decorreram de obrigação livremente pactuada, inexistindo qualquer demonstração de erro.

De igual modo, não prospera o pleito de compensação, porquanto não se verifica pagamento além do efetivamente devido, razão pela qual devem prevalecer as cláusulas contratuais validamente estabelecidas entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para

reformar a sentença a fim de declarar a validade da cláusula que prevê a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, afastando, por conseguinte, a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, diante da inexistência de cobrança indevida.

Por conseguinte, impõe-se a inversão
do
ônus sucumbenciais, para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026